Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM VELÓRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de que teria sido impedido pelo requerido de prestar sua última homenagem à ex-companheira.
2. O juízo de origem concluiu pela inexistência de ato ilícito e de abalo moral indenizável, destacando a atipicidade da conduta na esfera criminal e o histórico familiar conflituoso.
3. O recorrente sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e, no mérito, a presença dos requisitos da responsabilidade civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da prova testemunhal nem sempre configura cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade das provas. O acervo documental constante dos autos, composto por áudio, decisão criminal que reconheceu atipicidade da conduta e documentos que retratam o histórico familiar, mostra-se suficiente para o julgamento. A prova oral não teria pertinência ou potencial para alterar a conclusão jurídica.
6. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.
7. O dano moral não se presume. É necessária demonstração de violação concreta e relevante à dignidade ou integridade psíquica. Conflitos familiares ou situações de tensão, isoladamente, não geram dano moral indenizável.
8. O conjunto probatório revela contexto familiar conflituoso e emocionalmente exacerbado. A mensagem de áudio analisada no juízo criminal foi considerada atípica, inexistindo ameaça ou comportamento ilícito. Essa decisão, embora não vincule o juízo cível, revela inexistência de promessa de mal injusto e grave e reforça a ausência de ilicitude.
9. A prova documental indica que o recorrente compareceu ao velório com acompanhamento policial, e que a resistência ao seu ingresso não se restringiu ao recorrido, mas decorreu de animosidade de outros familiares, o que fragiliza o nexo causal apontado.
10. O relatório social juntado aos autos aponta comportamentos inadequados do recorrente durante o período de cuidados da falecida, afastando a narrativa de relação exclusivamente harmônica e indicando que o sofrimento alegado não tem origem exclusiva na conduta do recorrido.
11. Não há prova segura de que o recorrente tenha sido impedido de participar do velório, tampouco de que eventual mal-estar emocional decorra diretamente de conduta do recorrido. A dor relatada, embora compreensível do ponto de vista humano, não se amolda aos contornos jurídicos do dano moral indenizável.
12. Ausentes o ato ilícito e o nexo causal, inexiste o dever de indenizar. A sentença deve ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESES
13. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. O indeferimento de prova testemunhal, quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento, não configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de ato ilícito e de nexo causal afasta o dever de indenizar por dano moral em conflitos familiares relacionados à participação em velório."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 370; e CC, arts. 186 e 927.